Tribunal: TJES
Processo: 5003062-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003062-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO LINO DA COSTA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Inexiste vício no acórdão embargado, tendo em vista que os fundamentos apresentados no recurso e nas contrarrazões foram devidamente considerados, com pronunciamento expresso quanto àqueles aptos e suficientes para a conclusão do acórdão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5003062-90.2025.8.08.0000

Embargante: Gilberto Lino da Costa

Embargado: Banestes Seguros S.A.

Relatora Designada: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilberto Lino da Costa contra o acórdão (ID 15357956), que, por maioria, deu parcial provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 15780241), o embargante, para fins de prequestionamento, sustenta, em síntese, que: (a) o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais invocados na origem, especialmente os arts. 1º, III, 6º, caput, e 7º, X da CF, e os arts. 833, IV e §2º; 489, §1º, IV; e 1.019, I do CPC; (b) há necessidade de prequestionamento explícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, visando à viabilização de recursos excepcionais; (c) o acórdão deixou de se manifestar sobre a violação à proteção salarial e ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante da constrição de verba alimentar que comprometeria o mínimo existencial; (d) houve omissão quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme art. 1.019, I, do CPC; (e) a ausência de manifestação expressa compromete a prestação jurisdicional e configura negativa de prestação jurisdicional.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 15885510).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS NO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À RENDA LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.);

2. Considerando a renda comprovada do recorrente, o percentual de desconto limitado a 10% dos rendimentos é razoável, sem comprometimento de sua subsistência, devendo apenas restringir sua incidência à renda líquida, excluindo-se o imposto de renda e a contribuição previdenciária;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Para tanto, o embargante, para fins de prequestionamento, sustenta, em síntese, que: (a) o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais invocados na origem, especialmente os arts. 1º, III, 6º, caput, e 7º, X da CF, e os arts. 833, IV e §2º; 489, §1º, IV; e 1.019, I do CPC; (b) há necessidade de prequestionamento explícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, visando à viabilização de recursos excepcionais; (c) o acórdão deixou de se manifestar sobre a violação à proteção salarial e ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante da constrição de verba alimentar que comprometeria o mínimo existencial; (d) houve omissão quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme art. 1.019, I, do CPC; (e) a ausência de manifestação expressa compromete a prestação jurisdicional e configura negativa de prestação jurisdicional.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Em que pesem os argumentos do embargante, os fundamentos apresentados no recurso e nas contrarrazões foram devidamente considerados, com pronunciamento expresso quanto àqueles aptos e suficientes para a conclusão do acórdão.

Por sua vez, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
”. (STJ - EDcl no REsp: 1941941 SP 2021/0169257-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

O voto condutor afastou claramente a impenhorabilidade do salário, apresentando precedente do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a constrição da renda, desde que garantida a subsistência do devedor.

Com isso, ponderou não apenas o tempo de tramitação da execução para justificar a medida excepcional, mas também a renda do embargante para, então, reajustar o percentual de retenção, justamente buscando proteger também a sua subsistência.

Nesse sentido consignou:

[...] “
No caso concreto, conforme consignado na decisão inicial, a execução tramita desde junho de 2009, em que diversas tentativas de constrição patrimonial foram frustradas, justificando o direcionamento excepcional das medidas constritivas à sua remuneração.

Por sua vez, constata-se que o recorrente é sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com subsídio de R$ 7.387,52 (sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e que, mesmo com descontos diversos, sua renda líquida supera os R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme consta do contracheque apresentado no ID 4532354.

Assim, o percentual do desconto, limitado a 10% dos rendimentos é razoável e leva em consideração eventuais comprometimentos financeiros do agravante, devendo apenas restringir sua incidência à renda líquida, excluindo-se imposto de renda e contribuição previdenciária
”. [...]

Observa-se, então, que, a pretexto de prequestionamento, busca o embargante restabelecer a discussão sobre os pontos já analisados e resolvidos do recurso, o que é manifestamente vedado, motivo pelo qual já fica advertido das sanções legais pela reiteração de embargos se opostos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.